Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703068-23.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EXPEDITO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora